Tribunal: STF
Processo: RE 402511
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: DECISÃO SINGULAR QUE, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, INVERTEU OS
 ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO.
Embargos recebidos para o fim de restabelecer a
condenação em honorários advocatícios proferida pelo juízo de
primeiro grau.